Tribunal: TJPA
Processo: 0014217-46.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014217-46.2013.8.14.0028
APELANTE: MINASMAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JEZIEL ARANTES FRANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. MENÇÃO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM MULTA, SEM QUE CONSTASSE QUALQUER REGISTRO NO VOTO CONFIRMADO PELA TURMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

I – Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

- Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que merecem ser acolhidos quando afirma que houve erro material quanto a sua condenação a multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, porque o voto não tratou do tema, apenas, consignou-se no extrato do julgamento.

- Diante disto, reconheço o erro material e afasto a aplicação de multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, passando o Acórdão a ter nova redação, excluindo-se a multa.

II – Não merece prosperar também a alegação violação de que o Acórdão incorreu em supressão de instância, por ter se embasado em fundamento novo, o qual não foi oportunizado ao Juízo a quo apreciar.

- A tese recursal é a mesma apresentada às fls. 59/60 da peça defensiva que corroborada com a juntada do contrato às fls. 78/99 se confirma a anuência da cláusula 41, a qual autoriza a Administrado do Consórcios a exigir garantias complementares, o que afasta por si só a alegação de supressão de instância, na forma do art. 1.013, do NCPC.

- Digo mais, mesmo que não tivesse ciência da norma contratual, tal omissão não ensejaria a procedência do pedido, porque a administradora está autorizada a exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas, por força do art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/2008, não podendo o Embargante se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, por força do art.. 3º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.

III - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas, para corrigir o erro material apontado.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014217-46.2013.814.0028

EMBARGANTE: JEZIEL ARANTES FRANÇA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 237/242

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEZIEL ARANTES FRANÇA
em face do Acórdão de fls. 237/242, que negou provimento ao recurso de agravo interno.

Na origem, o autor/apelado aduz que em novembro de 2010 entrou em contato telefônico com a requerida com a intenção de adquirir uma cota de consórcio, ocasião em que lhe foi informado o preço das parcelas, valores e metodologia de lances,
contudo, não lhe fora informado da necessidade de fiador em caso de contemplação
.

Disse que adquiriu o consórcio, com duração de pagamento em 80 (oitenta) parcelas mensais e sucessivas, para a aquisição de um automóvel marca FIAT, modelo Palio Weekend Attrative 1.4 flex, 4 portas, no valor de R$ 41.740,00 (quarenta e um mil reais, setecentos e quarenta reais).

Argumenta que em 12 de dezembro de 2012, teve sua cota contemplada por sorteio, passando, assim, a providenciar a documentação adequada para obter a carta de crédito
.

Relata que,
após inúmeros contatos telefônicos, foi informado da necessidade de fiador, informação que fora omitida quando da aquisição do consórcio
.
Como não possuía fiador, promoveu um seguro total do veículo em favor da requerida, formalizando a proposta e remetido a requerida pelos Correios. Não obteve resposta.

Enviou outra proposta, na qual apresentava seus pais como fiadores, os quais possuíam capacidade financeira suficiente para esse fim. Todavia, mais uma vez, a requerida permaneceu inerte, impedindo a aquisição do veículo, ante a não liberação da carta de crédito.

Diante das tentativas frustradas em resolver o litígio, acionou o PROCON, não obtendo acordo, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional, requerendo a disponibilização do crédito a que faz jus e a condenação por danos morais sofridos.

Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação (fls. 58/66) alegando, preliminarmente falta de interesse de agir, conquanto trata-se de contrato de adesão e o autor estava ciente das cláusulas contratuais.

Afirma ainda que solicitou ao mesmo a apresentação de fiador com patrimônio compatível para suportar eventual saldo devedor existente, conforme determina a legislação consorcial
. Rechaçou a existência de danos morais, requerendo a improcedência da ação.

Após sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos do autor:

(...)

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente demanda para condenar a MINASMÁQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, a disponibilizar ao Autor, a respectiva carta de crédito correspondente ao valor de R$ 41.740,00 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais), independentemente de qualquer garantia, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação da sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data da assinatura do contrato e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da sua citação.

Condeno, ainda, a título de danos morais, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

(...)

Inconformado a Ré MINAS MAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA recorreu a esta instância (fls. 165/178),
defendendo que as exigências de garantias para liberação do crédito estão de acordo com o contrato de fls. 25 em seu artigo 41 e obedecem a Lei nº 11.795/2008
, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade para liberação do crédito contemplado.

Aduz ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, ante a legalidade da exigência de garantia legal de um fiador para liberação do crédito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Em sede de CONTRARRAZÕES (fls. 188/200), o apelado defende a manutenção da sentença apelada.

Às fls. 227/220, proferi monocrática dando provimento ao apelo, com ementa lavrada nos seguintes termos:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA A GARANTIA COMPLEMENTAR. INEXISTENTE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LÍCITA A EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado
JEZIEL ARANTES FRANÇA
interpôs Agravo Interno defendeu em suas razões que a decisão monocrática merece reforma, pois, ao contrário do que afirma a administradora de consórcios agravada, o consumidor agravante não foi alertado de que necessitava de um fiador para que a carta de crédito do consórcio lhe fosse entregue.

Aduziu que o fato de haver no contrato de consórcio uma cláusula prevendo a necessidade de fiador para expedição da carta de crédito fere por completo os princípios da igualdade e da boa-fé que devem reger os contratos de qualquer natureza.

Acrescentou, ainda, que a exigência de um fiador se afigura abusiva e ilegal, uma vez que a empresa de consórcio dispõe de outras garantias, como por exemplo, a alienação fiduciária do bem, que inviabiliza a eventual transferência do patrimônio.

Finalizou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderado por esta relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno.

O colegiado apreciou as razoes recursais e negou provimento ao recurso por meio do Acórdão n. 213435 ementado sob a seguinte conteúdo:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de exigência de garantia legal para a liberação do consórcio no caso de contemplação do consorciado.

2.

No contrato firmado entre as partes havia previsão expressa de exigência de garantias complementares, conforme art. 41:
“A ADMINISTRADORA, a seu critério, poderá exigir garantias complementares, proporcionalmente ao saldo devedor do CONSORCIADO, tais como, seguro, fiança de pessoas reconhecimento idôneas e que possuam rendimentos e patrimônios (imóveis) econômicos compatíveis com os débitos garantidos, na forma dos artigos 818 e seguintes do código civil, nos

termos do § 4º do artigo 14 da lei nº 11.795/2008 (...)”

3.

Existindo ainda, previsão legal na

Lei nº
11.795
/08:

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

§ 1 As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.

(...)

§4
A administradora pode exigir garantias

complementares proporcionais ao valor das

prestações vincendas
.

(...)

4.

Portanto, não há óbice à exigência de garantias complementares. No caso em tela foi solicitado ao consorciado que apresentasse um fiador, visto que o valor do saldo devedor correspondia a aproximadamente 70% do crédito, e que tal medida visa a segurança jurídica do próprio grupo de consórcio.

5.

Com efeito, a responsabilidade civil por danos morais encontra suas diretrizes no artigo
186 do CC/02.

6.

Para a obtenção da reparação civil, a vítima deve além de comprovar o dano e o nexo de causalidade, provar também o dolo ou culpa do agente, segundo a teoria subjetiva adotada no nosso diploma civil.

7.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Assim, somente quando verificados tais elementos discriminados é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, nasce a obrigação de indenizar.

8.

Não se vislumbra qualquer ilícito cometido pelo réu/apelante na exigência de garantia complementar, pois objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados.

9.

Desta forma, no caso, não há conduta ensejadora de danos morais, deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo a quo.

10.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

11.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno,
com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 27 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Em suas razões recursais (fls. 243/247), alega o embargante que houve omissão no acórdão recorrido,
ante a ausência de motivação e fundamentação específica que justifique a incidência de multa prevista no §4º do art. 1021 do CPC
.

Aduz também que o fundamento apresentado pela Apelante de que a
exigência de garantias para liberação do crédito estariam de acordo com o contrato de fls. 25 em seu artigo 41 e obedecem a Lei nº 11.795/2008,
são fundamentos novos e por isso não poderiam ser conhecido pelo Tribunal tendo havido portanto supressão de instância.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar as supostas contradições e omissões do Acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões às fls. 250/253, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que merecem ser acolhidos quando afirma que houve erro material quanto a sua condenação a multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, porque o voto não tratou do tema, apenas, consignou-se no extrato do julgamento, vejamos:

(...)

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno,
com a
aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 27 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora (...)

Diante disto, reconheço o erro material e afasto a aplicação de multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, passando o Acórdão a ter a seguinte redação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 27 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora (...)

Por outra banda, não merece prosperar também a alegação violação de que o Acórdão incorreu em supressão de instância, por ter se embasado em fundamento novo, o qual não foi oportunizado ao Juízo a quo apreciar.

A tese recursal é a mesma apresentada às fls. 59/60 da peça defensiva que corroborada com a juntada do contrato às fls. 78/99 se confirma a anuência da cláusula 41, a qual autoriza a Administrado do Consórcios a exigir garantias complementares
, o que afasta por si só a alegação de supressão de instância, na forma do art. 1.013, do NCPC.

Digo mais, mesmo que não tivesse ciência da norma contratual, tal omissão não ensejaria a procedência do pedido,
porque a administradora está autorizada a exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas, por força do art. 14, §4º, da Lei nº 11.795/2008, não podendo o Embargante se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, por força do art.. 3º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942
.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido o vício apontado, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Desta forma, por entender que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas é de se consignar que este recurso não é a via adequada para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas, para reconhecer o erro material e afastar a aplicação de multa, embasada no artigo 1.021, § 4º, do CPC, passando o Acórdão a ter a seguinte redação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 27 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora (...)

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 11 de maio 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021